Tribunal: TJDFT
Processo: 0023683-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0023683-75.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, MARCATO ADVOGADOS EXECUTADO: PARQUING APART LTDA DECISÃO Defiro o pedido de transferência do valor referente ao depósito obrigatório (id 9894505) para a conta indicada pela autora no id 27002598. Oficie-se ao Banco de Brasília - BRB. Torno sem efeito o alvará id 25744099. Anote-se. Intimem-se. Brasília, 08/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR